Tribunal: STF
Processo: Rcl 42596
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Iuiu/BA contra decisão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos Autos nº 0000170-96.2018.5.05.0641. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de diferenças salariais e a liberação de guias para o saque de FGTS ou indenização correspondente, decorrentes de vínculo mantido com o ente público.
    2.   A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópia da Lei municipal nº 120/2001 (doc. 8, fls. 37-98), a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município, e da Lei municipal nº 225/2009 (doc. 8, fls. 100-102), que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito do Poder Executivo local.
    3. O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão reclamada.
    4. É o relatório. 
    5. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    6. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".
    7. Assim, a existência de lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Dessa maneira, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    8. O ato reclamado foi assim fundamentado, na parte que interessa: 
    “Nos moldes do quanto decidido no Incidente de Uniformização de Jurisprudência de nº 0000122-28.2015.5.05.0000, julgado pelo Tribunal Pleno e consolidado através da Súmula de nº 15 deste Egrégio TRT, cujo entendimento adoto por disciplina judiciária, a fixação da competência está diretamente vinculada à causa de pedir da demanda. Afirmando a Autora a existência de relação de emprego e requerendo parcelas decorrentes do contrato de trabalho, é esta Especializada competente para conhecer da lide. A alegação, pelo ente público, da existência de relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa, não retira tal competência. 
    O vínculo de natureza administrativa, se reconhecido, resultará na improcedência da ação e não na declinação de foro, uma vez que os pedidos formulados, decorrentes de contrato de trabalho, não têm como causa de pedir o vínculo estatutário ou de direito administrativo, consequentemente, não poderão ser examinados pela Justiça Comum Estadual.”
    9. Conforme a decisão liminar, verifica-se que a contratação ocorreu em 2014, ou seja, após a CF de 1988, sem concurso público, porém, há lei local estabelecendo regime jurídico único (Lei municipal nº 120/2001). Não cabe, portanto, reconhecimento da competência da justiça trabalhista. Embora o órgão reclamado tenha informado (Doc. 14) que, em sede recursal ordinária, foi mantida “a decisão de base quanto ao reconhecimento da competência desta Especializada para examinar a lide, reformando-a, no entanto, no tocante ao mérito da causa”, julgando-a improcedente, verifico, em consulta à tramitação processual, que foi interposto recurso de revista, de modo que a matéria poderá ser reapreciada e persiste, portanto, o interesse do ora reclamante. 
    10. Por todo o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (autos nº 0000170-96.2018.5.05.0641), de modo que seja reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para tratar do feito.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator